Tribunal: STF
Processo: ARE 1561396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALUGUEL. RESTABELECIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. O recorrente morava com a falecida mãe cujo aluguel da residência era pago com o auxílio aluguel na modalidade continuada, então recebido em razão de remoção para frente de obra. Houve a suspensão no pagamento por parte do Poder Público. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se o recorrente tem direito à continuidade do auxílio-aluguel, considerando a remoção para obra pública e a situação de vulnerabilidade. III. Razões de Decidir. 3. O atendimento habitacional provisório se enquadra na Portaria nº 131/2015, que prevê o benefício para remoção devido a obras públicas. 4. A vulnerabilidade do recorrente justifica a continuidade do auxílio, amparada pelo normativo municipal e princípios de direitos humanos. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso inominado provido. Tese de julgamento: "1. A continuidade do auxílio-aluguel é justificada pela remoção forçada para obra pública e vulnerabilidade socioeconômica". "2. A política habitacional municipal (Portaria SEHAB nº 131/2015) ampara o benefício até a concessão da unidade habitacional definitiva". Legislação Citada: Lei Municipal nº 16.050/2014, art. 167 e Portaria SEHAB nº 131/2015. Jurisprudência Citada: | TJSP, Recurso - Inominado 1035855-58.2023, Rel. Alexandre Batista Alves, j. 15/04/2024; Recurso Inominado 1008961-11.2022, Rel. Eliza Amelia Maia Santos, ..j. 17/10/2023. - TJSP, Recurso . Inominado 1061332-20.2022, Rel. José Evandro Mello Costa, 03/12/2024; Apelação n.º. 1007687-22.2018.8.26.0053, Rela. Maria Olívia Alves, j. 24.06.2019; Agravo de Instrumento n.º 2021607-16.2015.8.26.0000, Rel. Camargo Pereira, j. 21.07.2015; STF, ADPF 976 MC/DF; CORTE IDH, Casos "Comunidade Garífuna Triunfo de la Cruz e seus membros vs Honduras" e — "Povo Indígena Kichua de Sarayahu vs. Equador".



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, 6º, 18 e 23, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    De um modo regal, entende-se que o direito à moradia de ser materializado por meio de políticas públicas, com base nos juízos de conveniência e oportunidade da Administração Pública, bem como aos limites orçamentários e de responsabilidade fiscal, pois a atuação do Poder Judiciário deve respeitar o princípio da separação dos poderes. Por isso, a concessão de auxílio aluguel depende do preenchimento de critérios específicos estabelecidos pelos órgãos municipais competentes.



    Em demandas ajuizadas contra o Município de São Paulo, outros fundamentos são acrescidos, destacando-se o entendimento de que não há previsão legal para a concessão de auxílio-aluguel almejado, porquanto a hipótese de concessão em caso de vulnerabilidade social foi revogada pela Portaria SEHAB nº 68/2019 (inciso V, art. 2º). [...]



    Contudo, em que pesem os julgados e entendimento contrário da Juíza de Direito, Dra. LARISSA KRUGER VATZCO, ouso divergir da maioria, iniciando a divergência ao distinguir esse caso, apontando as seguintes situações fáticas diferentes: neste processo, o recorrente morava com a sua falecida mãe cujo aluguel da residência era pago com o auxílio aluguel, então recebido por causa da remoção dos moradores da área denominada "Sonia Ribeiro" por parte do Poder Público para abertura de frente de obra do metro (fls. 15 e 16) .



    Como destacamos no A.I. nº 0000961-78.2024.8.26.9061 (vide pgs 85-87), a suspensão do pagamento desse benefício agrava a situação de vulnerabilidade socioeconômica, ressaltando que — ao nosso ver.- não há prova de que ele deixou de residir com a mãe, enquanto era viva e percebia o auxílio-aluguel. [...]



    Em se tratando de um núcleo familiar composto por pessoas vulneráveis, conforme composição familiar de pg. 64, o atendimento habitacional provisório se enquadra na hipótese prevista nos termos do inciso II, artigo 2º da Portaria nº 131/2015 << PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB Nº 131 DE 8 DE JULHO DE 2015 « Catálogo de Legislação Municipal>>:[...]



    Por se tratar de remoção decorrente de "abertura de frente de obra" (vide fls. 15), o benefício merece continuidade, porque amparado em normativo interno do Município de São Paulo, lembrando que o atendimento habitacional também é direcionado, sobretudo, às pessoas em situação de vulnerabilidade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente